Tribunal: STF
Processo: RE 107958
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
SUSPENSOS OS BENEFÍCIOS ACIDENTARIOS QUE VINHAM SENDO PAGOS, A
PARTIR DA ALTA MEDICA CORRE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ACIDENTARIA
FUNDADA EM INCAPACIDADE PERMANENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.